Tribunal: TJSP
Processo: 2172273-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Controvérsia a respeito da decisão que declarou a autora IRACEMA RAMALHO DA SILVA habilitada, determinou a realização de pericia para apuração do valor devido e o deposito do valor incontroverso. Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Critério de cálculo. Pretensão de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Controvérsia a respeito da decisão que declarou a autora IRACEMA RAMALHO DA SILVA habilitada, determinou a realização de pericia para apuração do valor devido e o deposito do valor incontroverso. Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Critério de cálculo. Pretensão de reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos. Aplicação do entendimento do STJ quanto ao método de apuração do valor devido. Manutenção dos critérios estabelecidos pelo Magistrado "a quo".

Eventos Societarios. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Interpretação dessa 4a câmara de direito privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, mesmo que não haja pedido expresso, eles devem ser observados, o que já foi observado na decisão que fixou critérios de cálculo

Sucumbência recíproca – Fixação dos honorários.

Inexistência de liquidez - Dependência de cálculo complexo, o que impede o levantamento de valores depositados como garantia, antes do cálculo do valor efetivamente devido

Recurso parcialmente provido